Tribunal: TJDFT
Processo: 0749549-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749549-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO CAVALCANTE DE ASSIS AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, interposto por FÁBIO CAVALCANTE DE ASSIS contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos do Processo no 0747000-43.2024.8.07.0001 ajuizado em desfavor do INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, no qual indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão do certame até que o IGES/DF fosse intimado para disponibilizar os critérios aplicados na fase de “entrevista por competências” para cada candidato, conforme item 5.5.4 do Edital No 137/2024 do Processo de Seleção Simplificado, Vaga Médico Emergencista. Transcrevo trecho da r. decisão agravada (ID 216087880, de origem): “Porque teria sido desclassificado, de forma supostamente arbitrária e injustificada, do processo de seleção simplificado, promovido pelo réu e regido pelo Edital no 137/2024, para provimento de vaga de médico emergencista, postula o autor injunção suspendendo “in limine litis” o certame em questão. Em demanda vergastando decisão de banca examinadora de concurso público que desclassificou candidato dele participante, como na hipótese “sub judice, não cabe ao Judiciário a análise da correção, ou não, daquela decisão, sob pena de substituição do juízo de valor dos membros daquela banca examinadora, malferindo, assim, a autonomia e a intangibilidade do mérito administrativo a que se refere a Doutrina; mas, apenas, o controle de legalidade mediante análise da conformação, ou não, do procedimento que antecedeu e redundou na decisão ora vergastada aos termos do Edital do certame público em questão que o disciplinam. Assim, não se divisando, neste momento processual, diante dos elementos de convicção que instruem a inicial, manifesta ilegalidade, por eventual inobservância ao Edital que o rege, no procedimento que redundou na desclassificação do autor, INDEFIRO, por ora, a liminar por ele postulada. Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V, do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação dos corréus, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Cite-se e intimem-se”. Em suas razões (ID 66432823), o agravante narra que foi considerado inapto na etapa de entrevista, sendo que “o IGESDF não disponibilizou NENHUMA INFORMAÇÃO SOBRE “QUAIS” OS QUESITOS APLICADOS, nem sobre a forma ou fundamentação para se chegar a uma nota de 5,8 para o Autor/candidato, de forma a possibilitar a interposição de recurso previsto no edital”. Entende que os critérios teriam sido subjetivos, além do que haveria ilegalidade na composição da banca examinadora porquanto “um dos profissionais que avaliou o médico era um enfermeiro, e que isso é vedado pela legislação (RESOLUÇÃO COFEN No 720/2023)”. Destarte, pugna pela “reforma da decisão do juízo de primeiro grau, com o deferimento da liminar(antecipação da tutela recursal), para suspender o certame e exigir, COMO CONDIÇÃO PARA PROSSEGUIMENTO NO CERTAME, que sejam disponibilizados os quesitos/critérios da etapa impugnada, e a pontuação de cada um, inclusive para os demais candidatos, para só então possibilitar uma verdadeira interposição de recurso, conforme previsto no edital do certame anexo aos autos, o que se espera e reitera seja confirmado, também, ao apreciar o mérito do presente recurso.” Preparo no ID 66432833. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Insurge-se a ora agravante contra ato administrativo que o teria eliminado do concurso público regido pelo Edital no 137/2024, do Processo de Seleção Simplificado para Vaga Médico Emergencista (ID 66432834). Em que pesem os seus argumentos, em uma primeira análise, tem-se que a matéria deve ser melhor esclarecida, à luz do contraditório e da ampla defesa. Atente-se que o próprio agravante afirma em seu recurso que “o caso dos autos não é sobre correção ou não da decisão naquela fase” (ID 66432823), porém entende que a etapa de entrevista não teria observado o princípio da transparência e teria sido lastreada por critérios subjetivos. Nesta cognição sumária, não se verifica, de plano, violação ao princípio da vinculação ao edital, além do que, não há sequer notícia de que o recorrente tenha impugnado o edital do certame para que os pontos agora questionados pudessem ser infirmados. Nesse contexto, fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observo, desde logo, que, em tese, não se identifica flagrante ilegalidade hábil a autorizar a imediata ingerência do Poder Judiciário, porquanto, a princípio, deverá ser esclarecido pela Banca Examinadora os critérios adotados no item 5.5.4. do edital, com a eventual juntada da folha de avaliação que, nesse momento processual, não fora apresentada pelo candidato agravante. Ademais, vê-se que a intenção do recorrente não é apenas de prosseguir na etapa, mas de suspender todo o certame, o que, em tese, evidencia o risco de se invadir direito de terceiro não integrante à lide. Logo, à míngua de elementos que evidenciem de forma objetiva a probabilidade de provimento do recurso, tampouco a urgência necessária à obtenção da liminar, de rigor o indeferimento da tutela de urgência. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator